Tribunal: STF
Processo: AI 604783
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-19
Data de publicação: 2008-08-19

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Deserção.
   Benefício da justiça gratuita. Critério objetivo. Ocorrência. Lei
   8.213/91, art. 129, II, § único. Decisão agravada.
   Reconsideração. Reconhecida a comprovação de que o recorrente é
   beneficiário de justiça gratuita, deve ser apreciado o
   recurso.
2.      RECURSO. Agravo. Regimental.  Impugnação de
   apenas um dos fundamentos da decisão agravada. Aplicação da
   súmula nº. 283. Agravo improvido. Não colhe recurso que não ataca
   todos os fundamentos autônomos da decisão recorrida.